Tribunal: TCU
Processo: 000.006/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos recorrentes, com condenações em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao município, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Atenção Básica em Saúde dos Povos Indígenas - IAB-PI, no período de agosto de 2005 a setembro de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Harrisson Benedito Ribeiro e Luciano de Carvalho Mesquita, prefeito de Santo Antônio de Leverger/MT no período de 27/2/2009 a 31/12/2010, e Presidente do Instituto Creatio , respectivamente, contra o Acórdão 459/2022-TCU-Plenário , rel. Min. Raimundo Carreiro, rev. Min. Walton Alencar Rodrigues, por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas dos recorrentes, com débito e multa, em virtude da falta de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao município de Santo Antônio de Leverger/MT, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Atenção Básica em Saúde dos Povos Indígenas - IAB-PI, no período de agosto de 2005 a setembro de 2009, no total de R$ 1.556.319,41, em valores originais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e parágrafo único, e 33, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, caput e §§ 1o e 2o, do RI/TCU, não conhecer do recurso interposto por Harrisson Benedito Ribeiro, por perda superveniente do interesse em recorrer; 9.2. como consequência natural da decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do Agravo Regimental no Mandado de Segurança no 38.627, que reconheceu a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação ao Sr. Harrisson Benedito Ribeiro e, portanto, retirou completamente a eficácia do acórdão recorrido, tornar insubsistente o Acórdão 459/2022-TCU-Plenário , no tocante ao aludido responsável; 9.3. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e parágrafo único, e 33, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, caput e §§ 1o e 2o, do RI/TCU, conhecer do recurso interposto por Luciano de Carvalho Mesquita para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.4. dar ciência do inteiro teor desta deliberação aos recorrentes e ao Procurador-Chefe da Procuradoria Regional da República no Estado do Mato Grosso.